Tribunal: TJBA
Processo: 0563716-38.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0563716-38.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DENILSON SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. ARQUIVAMENTO NA ESFERA PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DO FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA. RESÍDUO DISCIPLINAR. LEGALIDADE DO PAD. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Não há perda superveniente do objeto quando as demandas possuem apenas conexão fática, mas discutem objetos distintos, sendo autônoma a análise da legalidade de Processo Administrativo Disciplinar diverso.

Configura-se
error in procedendo
na sentença que extingue indevidamente o feito sem resolução do mérito, autorizando o julgamento imediato da lide pelo tribunal quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

As esferas penal e administrativa são independentes, admitindo-se vinculação apenas quando a decisão penal reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria, conforme art. 935 do Código Civil.

O arquivamento da persecução penal por ausência de dolo específico ou atipicidade da conduta não equivale ao reconhecimento da inexistência do fato ou negativa de autoria, não impedindo a apuração administrativa.

A existência de possível resíduo disciplinar autoriza a atuação do poder disciplinar da Administração, ainda que afastada a tipificação penal da conduta.

O Processo Administrativo Disciplinar é válido quando instaurado com motivação adequada e assegurado o contraditório e a ampla defesa, não se verificando vícios que justifiquem sua nulidade.

Questões relativas à justificativa da conduta ou validade de provas se inserem no âmbito do próprio PAD, não configurando, por si sós, ilegalidade apta a ensejar intervenção judicial.

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0563716-38.2014.8.05.0001
,

em que figuram, como
Apelante - DENILSON SILVA DE JESUS
e, como
Apelad
o
- ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação
, nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/2